Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-73.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008528-73.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CLAYTON EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 661.199.522-68 (APELANTE), L. M. M. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MALVANIR EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 349.427.422-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN ESTER DA SILVA MARTINS - CPF: 053.359.611-47 (VÍTIMA), ADONIAS (ASSISTENTE), ARI CAMILO (ASSISTENTE), ARISTIDES ROSARIO MOTORI (ASSISTENTE), RAIANE FERNANDA FERREIRA MACHADO - CPF: 055.207.551-59 (ASSISTENTE), FERNANDA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 057.242.531-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA

AGRAVANTE
DO ART. 61, II, "F" DO CP.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça
e perseguição
, em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório por suposta fragilidade probatória ou, subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; e (
ii
) se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP configura
bis in idem
, em razão do processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas,
prints
de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura
bis in idem
, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.
2
. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
147,
caput
; 147-A, § 1º, II; 61, II, "f"; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, Tema 1197.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON CLAYTON EVANGELISTA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo acusado
ANDERSON CLAYTON EVANGELISTA FERREIRA
em face da

r.
sentença prolatada pelo d. Juízo da

2
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT
nos autos da
ação penal n.º

1008528-73.2021.8.11.0006
,

por meio da
qual
foi

condenado pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no

art. 147,
caput
e
art. 147-A
, §1º, inciso II, ambos c/c o
art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal
,

às penas privativas de liberdade de
01 (um)
mês e

1
8 (
dez
oito)
dias de detenção
e
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a serem cumpridas no
regime inicial
semiaberto
.

Em razões recursais disponíveis no ID

254393761
, a defesa busca
a
absolvição

de todos os crimes
,
firme na
tese de
fragilidade probatória
e, em caráter subsidiário, vindica a

readequação dos cálculos dosimétricos
, para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID

254393763
,
por meio das quais o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso
.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu o parecer anexado sob
o ID
262072794
, opinando pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço
é
tempestivo
(ID
254393757
)
,
fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
a
admissibilidade.

De acordo com
a denúncia,
no dia 14 de agosto de 2021, por

volta das 23h, na residência localizada na
r
ua
Nossa Senhora da Guia, nº 13,
b
airro Santo Antônio,
na cidade
de Cáceres/MT,
ANDERSON CLAYTON EVANGELISTA FERREIRA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua
conduta, ameaçou

causar mal injusto e grave à vítima

Karen Ester da Silva Martins
, sua
ex-convivente
,
por três vezes
e, nas mesmas condições de tempo e lugar,
efetuou disparos de arma de fogo de uso permitido em via pública
(fatos 01, 02, 03 e 04).

Além disso, consta que, no período compreendido entre julho e agosto de 2021, na cidade de Cáceres/MT o acusado
ANDERSON
CLAYTON
,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,

reiteradamente, perseguiu
Karen Ester da Silva Martins
, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de

locomoção e invadindo e perturbando sua esf
era de liberdade ou privacidade (fato 05).

Diante desses fatos,
ANDERSON CLAYTON
foi denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inc. II, alínea “f”,

por três vezes
, na forma do art.
71
, todos do Código Penal
(fatos 01, 03 e 04);

art. 15
da Lei n. 10.826/03, c/c art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (Fato 02)
e

art. 147-A, §1º, inc. II, do Código Penal (Fato 05),
em concurso material de

crimes, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06)
.

A
pós a
regular
instrução
do feito
, a inicial acusatória foi julgada
parcialmente
procedente para condená-lo
apenas pelos crimes de ameaça e perseguição
, cont
exto em que exsurge
irresignado
,
almejando a reforma da
r.
decisão guerreada com fulcro nas teses que
p
asso a analisar.

1.
Do pleito absolutório
:

Consoante relatado,
a defesa sustenta que o conjunto probatório relativo aos
crimes de perseguição e ameaça
se mostrou extremamente frágil,
por entender
que as testemunhas teriam apresentado declarações inconsistentes em juízo, restando apenas
a
palavra da vítima, isolada, que não se prestaria a amparar o decreto condenatório.

O pleito não merece prosperar.

A
materialidade delitiva

dos crimes em comento
se depreende a partir
do
s
B
oletins
de Ocorrência e
do
Pedido de Providências Protetivas vistos no ID
254392805
, no termo de representação criminal da
vítima
(ID 254392810), nas imagens obtidas por meio de
print
de tela do celular
de

Karen

(ID
254392812
), além dos depoimento
s
da ofendida e testemunhas prestados na fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sob o acusado.

Em
ambas as ocasiões em que foi interrogado
(ID
254392806
e
ID
254393725
),
ANDERSON

CLAYTON
negou a prática dos crimes, afirmando que, na época dos fatos, não foi até a casa
de
Karen
, mas
teve
um desentendimento com ela em razão do divórcio, porque
a vítima

não queria desocupar a residência de sua propriedade, que teria sido adquirida antes do início do relacionamento
.
Afirmou que não
a

ameaçou
, apenas conversou com ela de maneira ríspida para que desocupasse a residência, pois já haviam se passado cinco meses do término da relação.

Por outro lado, em
todas as
ocasiões
em que foi inquirida (ID
254392805,
ID

254392809
e ID
254393725
) a vítima
Karen Ester da Silva
apresentou narrativa firme e em consonância com o conjunto probatório jungido ao feito no sentido de que o acusado a ameaçou e perseguiu, nos moldes narrados na denúncia, destacando que em julho de 2021 solicitou o deferimento de medidas protetivas porque
ANDERSON
a perseguia, principalmente por meio de ligações telefônicas e passando em frente à sua residência. Afirmou
que no dia 14 de agosto de 2021,
o réu foi até o portão de sua casa e efetuou disparos de arma de fogo, bem como a ameaçou gritando que iria matá-la, ocasião em que ela acionou a polícia militar
e saiu do local, mas continuou sendo ameaçada pelo acusado durante a madrugada por meio de ligações.

Afirmou que, em razão dos fatos, passou dois dias fora de casa, por temer as ameaças
do seu
ex-companheiro
e, quando retornou, encontrou
ANDERSON
no local, o qual novamente a ameaçou de morte e ordenou que ela saísse da residência.

Em consonância com o narrado pela ofendida, a
informante
Fernanda Neves de Oliveira
, tanto em fase de inquérito quanto em juízo (ID
254392824
e
ID

254393725
)
afirmou que, no dia 14 de agosto de 2021, ela e a amiga
Raiane
estavam na casa de
Karen

quando ouviram um barulho de carro sendo conduzido em alta velocidade, que logo parou em frente à casa da vítima, ocasião em que o motorista desceu e passou a bater no portão, proferir ameaças de morte e logo depois ouviram disparos de arma de fogo. Acrescentou que, naquela noite, o acusado efetuou inúmeras ligações ao celular de
Karen

e, na oportunidade em que a vítima atendeu e colocou a chamada no modo “
viva-voz
”
, ouviu

ANDERSON
muito alterado falando que “
ia pegar” sic
a vítima.

Da mesma forma, a informante
Raiane
Fernanda Ferreira Machado
, em todas as ocasi
ões em que foi inquirida (ID
254392833
e
ID
254393725
)
, relatou que foi à casa da vítima no dia 14 de agosto de 2021 junto com
Fernanda

e que, no local, presenciou o acusado passando em frente à residência proferindo ameaças de morte à
Karen
, e ouviu disparos de arma de fogo em seguida. Afirmou que
ANDERSON
efetuou diversas ligações à ofendida e
“
ela colocou
no viva
voz
, falou que ia matar ela e xingou de todo nome que você

imaginar
"

sic
.

Os informantes
Divanei
Rodrigues de Souza
e
Malvanir
Evangelista Ferreira
, respectivamente amigo e mãe do acusado, arrolados pela defesa
e ouvidos em juízo (ID
254393725
)
, sustentaram que
ANDERSON
estava na casa de
Divanei
até
as
23h no dia das ameaças
, de modo que não poderia ser o autor dos delitos
.

Todavia, em que pese
a
tentativa
de isentar o réu da culpa, convém destacar que
o
s
informantes
não presenciaram o ocorrido e a vítima relatou que parte das ameaças foram proferidas durante a madrugada do dia 14 de agosto, ao passo que
Divanei
informou que o acusado ficou na sua residência somente até as 23h.

Ademais, o restante do conjunto probatório jungido ao feito caminha no sentido oposto ao narrado pelos informantes e confirma a autoria delitiva imputada ao acusado, existindo nos autos cópia do Boletim de Ocorrência datado do mês de julho de 2021 (ID
254392805
) dando conta
das perseguições praticadas pelo réu até o desencadeamento das ameaças proferidas em agosto, sobejamente confirmadas perante
o contraditório e ampla defesa
.

De todo modo
, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos
,
por ser a principal
,
se não a única
,
prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“1
.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Tendo isso em mente, é imperativa a
manutenção da
condenação do acusado pelo
s
crime
s
previsto
s
no

art.
147-A e
art.
147,
caput
, ambos do CP.

2
. Do pedido de exclusão da agravante:

Por fim, a defesa sustenta a necessidade de readequação das penas
de ambos os crimes
, por entender que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP foi reconhecida indevidamente,
na medida em que
“
A adoção do rito processual da Lei n.º 11.340/2006, notadamente

a valoração especial da palavra da vítima, desamparada de outras provas,

automaticamente pressupõe que a infração penal foi cometida com prevalência de

relações domésticas,
sendo o reconhecimento da referida circunstância agravante um

prejuízo já considerado para a adoção de procedimento especial e valoração

diferenciada da palavra da vítima.
” sic.

Sobre o tema, convém esclarecer que a agravante do art. 61, inciso II, “f” do CP visa recrudescer a sanção punitiva da conduta praticada “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

E e
m relação ao
s tipos penais dispostos no art. 147,
caput
, e
art.
147-A
, §1º,
inciso II
, do CP
,
é nítido
que

não
possuem como elementar a conduta praticada em
contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher
, de modo que a agravante genérica do art. 61, II, “f”, aplicada no crime de ameaça e perseguição, fala sobre o acusado se aproveitar de situações com abuso de autoridade, prevalecendo da coabitação, e usar de violência
contra a mulher,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
Tema Repetitivo n. 1197
de que “
a
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
(
...
)

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.” (STJ,
AgRg
no HC nº 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019).”
(
TJMT –
N.U 1000061-40.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) – negritei.

Diante desse cenário, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo a pena ser mantida inalterada.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON CLAYTON EVANGELISTA FERREIRA
, mantendo intacta a sentença prolatada pelo d.
J
uízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT na ação penal n.º
1008528-73.2021.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025